Tribunal: STF
Processo: Rcl 60918
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão (Petição STF nº 99802/2023) formulado por ESPÓLIO DE MARIA APPARECIDA DE OLIVEIRA BONINI e por ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO – AERP, de decisão por mim proferida nestes autos em que reconheci, de ofício, a inadmissibilidade de utilização contra o reclamante (Espólio de Electro Bonini), em qualquer âmbito ou instância decisória, de provas declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário.



    Sustentam que 



    “as mesmas provas ilícitas foram utilizadas em face dos ora Requerentes Espólio de Maria Apparecida de Oliveira Bonini e AERP, sendo assim, por se tratar exatamente das mesmas provas requer-se o reconhecimento da ilicitude das referidas provas para todos os fins de modo a efetuar sua extensão para as atuações fiscais realizadas em face dos Requerentes”.



    Requerem, ao final, o seguinte:



    “(i) O esclarecimento acerca de eventual eficácia transubjetiva dos efeitos decorrentes do provimento exarado nos autos da Rcl 60.918/SP (eRcl 60918, peça nº 117), de modo a impedir a utilização, também contra os Requerentes, da prova declarada ilícita, assegurando-se, assim, tratamento isonômico e, consequentemente, a observância do Tema RG 1238; 



    (ii) o deferimento deste pedido de extensão para que sejam estendidos todos os efeitos da decisão proferida em 30/08/2023, pelo i. Ministro Dias Toffoli, nos autos da Rcl 60.918/SP (eRcl 60918, peça nº 120), aos Requerentes, reconhecendo-se a inadmissibilidade de utilização, em qualquer âmbito ou instância decisória, de provas declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário, cassando, em consequência, qualquer provimento em sentido contrário, de modo a 



    (ii.1) com relação à Requerente AERP, declarar a nulidade do ato administrativo consistente na Notificação Fiscal expedida em 1º de novembro de 2005 nos autos do Processo Administrativo nº 10840.002.934/2005- 61, restabelecendo-se, por conseguinte, a imunidade tributária do período de 1999 a 2003 (eRcl 60918, peça nº 91-109 e Doc. 05); 



    (ii.2) com relação ao Requerente Espólio de Maria Apparecida, declarar a nulidade dos autos de infração vinculados aos Processos Administrativos nº 15956.000568/2007-93 e nº 10840.003787/2005- 46, desconstituindo-se os débitos do imposto de renda da pessoa física do ano-calendário 2001 e dos anos-calendário 1999 e 2000 (Docs. 03 e 04).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    De início, transcrevo a ementa do aresto proferido pelo STJ no RHC nº 16.414, em que figurou como parte o reclamante destes autos:



    “Crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90). Lançamento definitivo do crédito (condição objetiva de punibilidade). Busca e apreensão (prova ilícita). 



    1. Nos crimes contra a ordem tributária, a propositura da ação penal, bem como o procedimento prévio investigatório, pressupõe haja decisão final sobre o crédito tributário, o qual se torna exigível somente após o lançamento definitivo. 



    2. Notícia não há, no caso, de decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário. 



    3. É necessário, antes, que o procedimento seja unicamente administrativo-fiscal, evitando-se, com isso, que expedientes próprios da investigação criminal sejam indevidamente usados para a definição de créditos tributários. 



    4. No caso, se não se podia, e, de fato, ainda não se pode, instaurar ação penal, então não foram lícitas a busca e a apreensão. 



    5. Recurso ordinário provido a fim de se determinar sejam devolvidas as coisas de natureza tributária apreendidas em virtude da busca e apreensão.” 



    Rememoro que se tratava de recurso em habeas corpus deduzido no intuito de trancar persecução penal instaurada contra Electro Bonini, reclamante nestes autos, e outros corréus, dentre os quais não figuravam os ora requerentes (MARIA APPARECIDA DE OLIVEIRA BONINI e ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO – AERP) - conforme informações mantidas na Internet -, tendo o STJ reconhecido a ilicitude das provas decorrentes de busca e apreensão procedida no âmbito das investigações para fins criminais em face do reclamante nesta sede reclamatória ante a inviabilidade de instauração de persecutio criminis sem decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário.



    Como se sabe, a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal pressupõe a identidade de situação jurídica entre o paciente e o agente beneficiado (RHC nº 115.995/PR-Extn, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 5/11/13), o que não ocorre no caso dos autos. 



    Note-se, com efeito, a identidade da situação jurídica no caso em análise, porquanto os processos administrativos instaurados contra os ora requerentes - Espólio de Maria Apparecida de Oliveira Bonini e AERP - foram lastreados nas provas cuja utilização reconheci inadmissível em qualquer âmbito para com o reclamante original.



    Dessa forma, aplica-se o mesmo entendimento por mim exarado anteriormente, no sentido de que



    “(...) é inequívoca e flagrante a ilegalidade praticada contra o reclamante, o que autoriza a superação dos óbices em questão.



    Com efeito, registro que este Supremo Tribunal Federal tem, excepcionalmente, entendido possível assegurar, na esfera cível, os efeitos decorrentes de nulidade de prova obtida em processo penal mediante vício, tal como ocorre no caso dos autos (Pet nº 11.692, Pet nº 11,613, v.g.).



    Nessa toada, considerado o entendimento firmado pelo Plenário no Tema nº 1238, tenho que é necessário, desde logo, reconhecer a arbitrariedade a que está submetida a parte reclamante, considerados, em especial, os efeitos deletérios que adviriam com o prosseguimento da marcha processual até que os recursos extraordinários já admitidos aportem nesta Corte.



    Em reforço ao que constatado ictu oculi, reproduzo trecho do voto condutor do Ministro Nilson Naves, Relator do RHC nº 16.414/SP - cujo acórdão já transitou em julgado -, no sentido de que “são insuscetíveis de utilização em processo” judicial as provas obtidas a partir da busca e apreensão reconhecida como ilegal e ilegítima, tudo a ratificar a ilegalidade que venho de referir.”



    Por fim, ressalto que, como explicitado, é inadmissível a utilização de provas ilícitas nos processos administrativos de qualquer espécie, nos termos do Tema nº 1.238/RG.



    Ante o exposto, superada qualquer dúvida quanto à imprestabilidade das provas declaradas ilícitas pelo STJ nos autos do RHC nº 16.414/SP e verificada a identidade da situação jurídica, concedo a extensão dos efeitos da decisão por mim proferida nesta Rcl nº 60.918/SP, em 30/8/2023, aos ora requerentes, para reconhecer a inadmissibilidade de utilização, em qualquer âmbito ou instância decisória, de provas declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente